Tribunal: TJDFT
Processo: 0741888-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANTÉM IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PENHORA POSSÍVEL. APENAS DÍVIDA DO PRÓPRIO IMÓVEL NA MESMA MATRÍCULA. DESTITUIÇÃO DA PENHORA DEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Penhora de imóvel alienado fiduciariamente para pagamento de dívida estranha ao imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Manutenção da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia não perde a impenhorabilidade em caso de reconhecimento do status de bem de família, salvo quando a dívida é relativa ao próprio imóvel, ou seja, relativa a mesma matrícula imobiliária.
4. O desmembramento da matrícula do apartamento para a abertura de uma matrícula impede a penhora do apartamento para dívidas da vaga de garagem posteriores à criação da nova matrícula.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese: O imóvel com alienação fiduciária não perde o status de bem de família e só pode ser gravado com penhora relativa à dívida específica do próprio imóvel.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 3o, inciso II da Lei n. 8.009/90.